Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFESA POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUÍVOCO FORMAL. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS MONITÓRIOS. FUNGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

I. À luz do princípio da instrumentalidade das formas consagrado nos artigos 188, 277 e 283 do Código de Processo Civil, nada obsta que Embargos à Execução sejam recebidos como Embargos Monitórios.

II. O princípio da instrumentalidade das formas legitima a fungibilidade que supera o equívoco formal e valoriza o primado constitucional da ampla defesa.

III. Recursos conhecidos e providos.